Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante e manteve inalterada a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível conhecer de matéria não suscitada no agravo de instrumento; (ii) se o acórdão incorreu em nulidade por violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa; e (iii) se houve omissão quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar teses inéditas (alteração do termo inicial da contagem do prazo prescricional), não apresentadas em tempo e modo oportunos no agravo de instrumento, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera, pois a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20 decorre de norma cogente, de conhecimento obrigatório pelas partes, não sendo necessária sua prévia discussão nos autos. Ademais, a embargante teve oportunidade de se manifestar sobre todas as teses relativas à prescrição, inclusive quanto ao termo inicial e causas suspensivas, nas razões do agravo de instrumento, de modo que inexiste cerceamento de defesa ou violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).
5. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes, sem identificação de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados.